Tribunal: STF
Processo: RE 78646
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
- Adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante. 
II. Não constitui taxa, nem imposto com destinação especial. É ele uma contribuição parafiscal, tendo em vista a intervenção no domínio econômico, nos termos do art. 21, § 2º, I, c.c. o art. 163 e seu parágrafo único, da Constituição 
( Emenda n. 1/69) e decorrente da Lei n. 3.381/58 e Decretos-Leis ns. 362/68, 432 e 799/69. 
III. Legal, pois, a exigência desta contribuição, a qual, porque não constitui importo, pode ser cobrada mesmo daqueles que gozam da imunidade a que de refere o art. 19. III, d, da Carta citada, onde se inclui a recorrida. 
IV. Recurso extraordinário conhecido e provido, para cessar a segurança.